Tribunal: STF
Processo: ADI 6846
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual, de iniciativa parlamentar, que concede descontos substanciais em multas aplicadas pelo Tribunal de Contas local.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 7.398/2020, do Estado do Piauí, que concede descontos vultosos em multas aplicadas pelo Tribunal de Contas daquele Estado.



    2. Esta Corte consolidou jurisprudência no sentido de que as Cortes de Contas têm iniciativa privativa para deflagrar o processo legislativo sobre sua organização, estrutura interna e funcionamento, como corolário das prerrogativas de independência e autonomia no exercício de suas relevantes funções constitucionais (v. ADI 5.323, Relª. Minª. Rosa Weber; e ADI 4.418, Rel. Min. Dias Toffoli). A lei impugnada, de iniciativa parlamentar, interferiu diretamente no poder sancionador inerente ao controle externo da Administração Pública, revelando-se inconstitucional por vício de iniciativa e violação ao princípio da separação dos Poderes.



    3. Ademais, a concessão de desconto de até 80% em multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí afronta os princípios constitucionais da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois enfraquece de forma arbitrária os instrumentos legais de controle da Administração Pública e esvazia a função punitivo-pedagógica da imposição de sanções administrativas aos maus gestores públicos. Há, portanto, ofensa à imposição constitucional de probidade no trato da coisa pública.



    4. Pedido julgado procedente. Tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual de iniciativa parlamentar que, ao conceder descontos vultosos em multas aplicadas por tribunal de contas, interfere no poder sancionador inerente ao controle externo da Administração Pública, com prejuízo aos princípios da moralidade administrativa, da eficiência e da probidade”.